Tribunal: TJSP
Processo: 2289871-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITOS. Pretensão da executada ao efeito suspensivo. Execução por quantia certa de título extrajudicial. Contrato particular de prestação de serviços. Arguição de que a execução contempla excessos, em parte passível de ação de cobrança, desconectada do título. Irrelevância dos fundamentos, por si só, para o deferimento de efeito suspensivo, sendo imprescindível a garantia

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITOS. Pretensão da executada ao efeito suspensivo. Execução por quantia certa de título extrajudicial. Contrato particular de prestação de serviços. Arguição de que a execução contempla excessos, em parte passível de ação de cobrança, desconectada do título. Irrelevância dos fundamentos, por si só, para o deferimento de efeito suspensivo, sendo imprescindível a garantia por penhora, caução ou depósito suficientes. Pressupostos do art. 919, § 1o, do CPC não atendidos. Efeito suspensivo passível de ser deferido a qualquer tempo, conforme o § 2o do mesmo dispositivo.

Recurso desprovido.